Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724892-91.2022.8.07.0000 Agravante(s) Gomide Advogados Associados Agravado(s) JFE 31 Empreendimentos Imobiliarios Ltda. e João Fortes Engenharia S.A. (em Recuperação Judicial) Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gomide Advogados Associados contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de JFE 31 Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (processo n. 0714221-45.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada João Fortes Engenharia S.A. – em recuperação judicial – (Id 129733107 do processo de referência). Em razões recursais (Id 37699740), o agravante requer, em suma, “o conhecimento do presente recurso, pois presentes e cumpridos seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, e consequente provimento a fim de que seja reformada a decisão agravada para que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de que a 2a Agravada seja incluída no polo passivo da execução, devendo responder direta e imediatamente para a garantia da integralidade da dívida objeto do pedido de cumprimento de sentença movido na origem”. Preparo recolhido (Id 37699744). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência no presente recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora